Tribunal: TJDFT
Processo: 0714502-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO C/C COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. ATENDIMENTO PARCIAL. VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DE FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PROCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Ação de despejo cumulada com cobrança extinta sem resolução do mérito em razão de não atendimento integral de decisão que determinou emenda a inicial.
2. Os princípios da instrumentalidade de formas e da economia processual são vetores do direito processual civil que devem ser observados quando do recebimento da petição inicial.
3. No juízo de cognição superficial efetivado ao analisar a petição inicial, ao magistrado é dado receber a inicial, determinar sua emenda ou indeferi-la de plano. Verificada a possibilidade de emenda, em observância ao princípio da economia processual, é possível a concessão de prazo superior ao previsto no artigo 321 do Código de Processo Civil, posto que se trata de prazo dilatório.
4. Nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, a retificação do valor da causa não exige emenda da inicial, porquanto deve ser procedida de ofício pelo próprio magistrado, determinando a seguir, o recolhimento das custas complementares.
5. Deu-se provimento ao recurso.